Tribunal: TJES
Processo: 5004518-51.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004518-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: KAMILA GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PARQUE VIVA MARE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
CONTRADITÓRIO – ATRASO
–
CONSTRUÇÃO CIVIL
–
AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
O Princípio do Contraditório é corolário do
justo
processo, de modo que as decisões judiciais devem privilegiar, quando possível, a oitiva de ambas as partes. Não se olvida, obviamente, a possibilidade de deferimento de tutelas de urgência sem a oitiva da parte contrária, circunstância, inclusive, estampada no artigo 9º, do Código de Processo Civil. Não obstante, quando possível e, principalmente, quando não for prejudicial ou houver risco de perecimento do direito tutelado, a oitiva de ambas as partes deve ser realizada antes de um provimento judicial, mesmo que interlocutório.

3.
No caso, não existem elementos nos autos que demonstrem, de forma concreta, que o inadimplemento imputado à recorrida decorre de sua única e exclusiva responsabilidade, de modo a não ser possível deferir a medida liminar pretendida.

4.
Estando
ausentes
os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano
(CPC, art. 300)
,
deve-se
manter a decisão que in
deferi
u
a tutela recursal vindicada.

5.
Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004518-51.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: KAMILA GOMES DE OLIVEIRA
AGRAVADO: PARQUE VIVA MARE INCORPORACOES SPE LTDA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004518-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: KAMILA GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PARQUE VIVA MARE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
KAMILA GOMES DE OLIVEIRA
contra

a r. decisão (ID 913872) que, nos autos da Ação Indenizatória por ela ajuizada em face de
PARQUE VIVA MARE INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
indeferiu a medida liminar requerida.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que restou comprovado o inadimplemento da recorrida e que, diante de tal fato, deve ser deferida a pretensão de suspensão dos juros de obra e o pagamento de aluguel enquanto perdurar o atraso.

Por meio da decisão ID 936534 indeferi a tutela antecipada recursal.

De acordo com o sistema do PJe a sociedade empresária agravada não ofertou contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 10 de setembro de 2021.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004518-51.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: KAMILA GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: PARQUE VIVA MARE INCORPORAÇÕES SPE LTDA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto
KAMILA GOMES DE OLIVEIRA
contra

a r. decisão (ID 913872) que, nos autos da Ação Indenizatória por ela ajuizada em face de
PARQUE VIVA MARE INCORPORAÇÕES SPE LTDA,
indeferiu a medida liminar requerida.

Em suas razões recursais, a agravante aduz, em síntese, que restou comprovado o inadimplemento da recorrida e que, diante de tal fato, deve ser deferida a pretensão de suspensão dos juros de obra e o pagamento de aluguel enquanto perdurar o atraso.

Por meio da decisão ID 936534 indeferi a tutela antecipada recursal.

De acordo com o sistema do PJe a sociedade empresária agravada não ofertou contrarrazões.

Pois bem.

Na origem,
KAMILA GOMES DE OLIVEIRA
ingressou com a demanda de origem com o intuito de ser ressarcida pelos danos ocasionados pelo apontado inadimplemento na entrega da unidade residencial nº 201, bloco 04-2Q do Parque Viva Mare, cuja construção coube a agravada.

Alegou que a obra se encontra atrasada desde fevereiro de 2020, o que estaria lhe ocasionando prejuízo pelo pagamento de juros de obra, bem como pelo custeio de aluguel para a sua moradia.

O MM. Juiz
a quo
indeferiu a medida sob o argumento de que: (i) não haveria prova de que o atraso é exclusivo da agravada; (ii) não foi comprovado o
pericul
u
m in mora
relativo a manutenção do pagamento dos juros de obra sem a prévia intimação da recorrida para o exercício do contraditório e (iii) o pleito de pagamento de alugueis depende de maior digressão probatória, mormente porque cumulado com o pedido de inversão de cláusula penal.

Sabe-se que a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

É esse o entendimento deste Egrégio Tribunal, veja-se:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO FINANCEIRO - CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE IMPORTAÇÃO –
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE - EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMITAÇÃO HORIZONTAL – DECISÃO RECORRIDA
– INDEXAÇÃO DE CONTRATO À VARIAÇÃO CAMBIAL DE MOEDA ESTRANGEIRA – EXCEÇÃO NÃO CONTEMPLADA NO DL 857⁄69 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
O efeito devolutivo restrito do Agravo de Instrumento veda, sob pena de supressão de instância, o conhecimento de matérias que não foram objeto de apreciação por parte do juízo de primeiro grau.
(...) 4. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Agravo de Instrumento, 11169001861, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 02/06/2017). grifei.

________________________

(...) 4. -
O egrégio Tribunal de Justiça já assentou que em sede de agravo de instrumento somente podem ser analisadas aquelas matérias que foram submetidas ao crivo do Juízo originário, sob pena de supressão de instância
(agravo de instrumento n. 048.16.900082-4, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 03-04-2017, data da publicação no Diário: 12-04-2017). 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 35179002833, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/03/2018, Data da Publicação no Diário: 28/03/2018). grifei.

Após nova análise dos autos, tendo por bem confirmar a decisão proferida pelo Juízo
a quo.

Inicialmente, cumpre indicar que o Princípio do Contraditório é corolário do
justo
processo, de modo que as decisões judiciais devem privilegiar, quando possível, a oitiva de ambas as partes.

Não se olvida, obviamente, a possibilidade de deferimento de tutelas de urgência sem a oitiva da parte contrária, circunstância, inclusive, estampada no artigo 9º, do Código de Processo Civil.

Não obstante, quando possível e, principalmente, quando não for prejudicial ou houver risco de perecimento do direito tutelado, a oitiva de ambas as partes deve ser realizada antes de um provimento judicial, mesmo que interlocutório.

Dito isto, é necessário concordar com o Magistrado
a quo
no sentido de que
não existem elementos nos autos que demonstre, de forma concreta, que o inadimplemento imputado à recorrida decorre de sua única e exclusiva responsabilidade
.

É importante considerar o ano atípico que vivemos a partir do mês de março em decorrência da pandemia no novo coronavírus, de modo que não é forçoso pensar que o atraso pode ter como causa outros fatores que não, única e exclusivamente, a má prestação do serviço contratado.

Nesse tocante, portanto, a prévia oitiva da parte recorrida mostra-se adequada e condizente com o nosso sistema processual que privilegia o contraditório e a cooperação dos litigantes.

Não há dúvidas de que o atraso na entrega de unidade residencial construída pelo programa Minha Casa, Minha Vida impede a cobrança de juros de obra durante o inadimplemento (Tema 996). Contudo, como dito, no caso, diante das provas produzidas e das particularidades vivenciadas no ano de 2020 reputo correta a decisão do Julgador que permitiu a oitiva da requerida.

A respeito do pagamento de aluguel também consigno que o seu deferimento está condicionado a prova de que o atraso decorre de responsabilidade da ré, de modo que reitero que a prova existente não é suficientemente apta a demonstrar a responsabilidade da construtora recorrida.

Ademais, observo algumas inconsistências analisadas das provas trazidas pela recorrente (ID 913935).

O contrato de locação – que daria azo ao pedido de pagamento de alugueres – cujo prazo de vigência é de 28/02/2019 a 28/02/2020 foi assinado pelas partes em 01/03/2020, o que sugere que tenha sido formalizado para dar amparo a propositura da demanda, como forma de justificativa do pleito indenizatório.

Por seu turno, o contrato cujo período de vigência é de 01/03/2020 a 01/03/2021 foi firmado em 28/02/2019, o que, de igual modo, sugere que tenha sido formalizado também para a propositura da demanda, como forma de justificativa do pleito indenizatório e que a recorrente tenha se confundido com as datas.

Também não deixei de observar que o valor pactuado (R$ 550,00 e R$ 600,00 respectivamente) difere-se do valor que a agravante afirma adimplir de aluguel em sua petição (R$ 500,00).

Observei, outrossim, que o endereço da locatária e da locadora é o mesmo, inclusive no “primeiro” contrato firmado – aquele cujo período de vigência era de 28/02/2019 a 28/02/2020. Ademais, tal endereço – Rua Gustavo Borges, 796 – é indicado como o endereço do imóvel alugado nos recibos colacionados, o que sugere que a agravante já residia em tal local antes mesmo do atraso imputado à agravada.

Outrossim, não me parece razoável que a agravante tenha que locar um imóvel para residir e outro para guardar os seus pertences como indica a petição deduzida na origem. Saliente-se, a propósito, que sobre a questão nada foi por ela esclarecido.

Com efeito, tais circunstâncias aliadas ao fato de que não se tem o grau de certeza necessário ao deferimento da medida pleiteada a respeito do inadimplemento imputado a recorrida, reputo correta a decisão do Julgador
a quo.

Nessa linha, em razão do não preenchimento dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, ambos previstos no artigo 300,
caput,
do CPC/15,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO INDENIZATÓRIA
–
CONTRADITÓRIO – ATRASO
–
CONSTRUÇÃO CIVIL
–
AUSÊNCIA DE PROVA
– RECURSO
DES
PROVIDO.

1.
A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada.

2.
O Princípio do Contraditório é corolário do
justo
processo, de modo que as decisões judiciais devem privilegiar, quando possível, a oitiva de ambas as partes. Não se olvida, obviamente, a possibilidade de deferimento de tutelas de urgência sem a oitiva da parte contrária, circunstância, inclusive, estampada no artigo 9º, do Código de Processo Civil. Não obstante, quando possível e, principalmente, quando não for prejudicial ou houver risco de perecimento do direito tutelado, a oitiva de ambas as partes deve ser realizada antes de um provimento judicial, mesmo que interlocutório.

3.
No caso, não existem elementos nos autos que demonstrem, de forma concreta, que o inadimplemento imputado à recorrida decorre de sua única e exclusiva responsabilidade, de modo a não ser possível deferir a medida liminar pretendida.

4.
Estando
ausentes
os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano
(CPC, art. 300)
,
deve-se
manter a decisão que in
deferi
u
a tutela recursal vindicada.

5.
Recurso desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.